Tribunal: STF
Processo: ARE 1570091
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto por Luiz Carlos Bottene Junior em face de acórdão proferido pela 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “Apelação Falsa perícia Réu absolvido nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, por não ter se comprovado o dolo Recursos do Ministério Público e da defesa Condenação pretendida Conjunto probatório apto à condenação Materialidade e autoria comprovadas Dolo evidenciado pelas circunstâncias do crime - Condenação de rigor. Causa de aumento de pena Fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal Inexistência, à época da prática do crime, de processo criminal em trâmite Interpretação restritiva das leis penais incriminadoras Não incidência. Recurso defensivo Pretendida alteração dos fundamentos da absolvição Impossibilidade, diante do provimento do apelo ministerial. Apelo ministerial parcialmente provido, desprovido o defensivo.” (e-doc. 295, p. 2).



    A defesa opôs embargos de declaração para fins de prequestionamento das matérias constitucionais, quais foram rejeitados por visarem, segundo o acordão, a rediscussão do mérito já decidido.



    No recurso extraordinário, o recorrente alega ofensa aos artigos 1º, III; 5º, XL, XLVI, LV, LXIII; e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Ao final, pleiteia que:



    “Diante o exposto, satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, requer-se seja o recurso extraordinário admitido, e no mérito provido, nos termos acima propostos.” (e-doc. 321, p. 22).



    A Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário com base nos Temas 182, 339 e 660 da Repercussão Geral e, no mais, inadmitiu o apelo por ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF), deficiência na fundamentação (Súmula 284/STF), por se tratar de ofensa meramente reflexa à Constituição e pela necessidade de reexame do conjunto fático-probatório (Súmula 279/STF).



    Ao final, no presente agravo, requere o recorrente: 



    “Diante o exposto, requer dignem-se Vossas Excelências em conhecer, admitir e a prover o presente recurso, no sentido de admitir o Recurso Extraordinário interposto, julgando-se o seu mérito.” (e-doc. 353, p. 10).



    Examinados os autos, decido.



    No que diz respeito às alegadas ofensas aos artigos 5º, XLVI, LV e 93, IX, da Constituição Federal, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada, neste ponto, em precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral (Temas nº 182, 339 e 660).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima mencionado.



    No mais, a irresignação não merece prosperar.



    Embora se considere satisfeito o requisito do prequestionamento, ante a oposição de embargos de declaração, o recurso extraordinário encontra óbices intransponíveis na jurisprudência desta corte.



    De início, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir as questões postas no apelo extremo ateve-se ao exame de legislação infraconstitucional, em especial o Código Penal e o Código de Processo Penal.



    As teses centrais da defesa - a ausência de dolo na conduta, a correta aplicação do instituto do concurso de crimes e dosimetria da pena, dentre outras -, são matérias cujo deslinde depende de interpretação de normas infraconstitucionais. Portanto, a alegada violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa o que não enseja a interposição de recurso extraordinário. Anota-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).



    Ademais, o exame da alegação do recorrente de que sua condenação se baseou em premissas equivocadas sobre a existência de dolo, em detrimento de provas que indicariam, no máximo, uma conduta culposa, também não se revela viável. Isso porque, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, que afirmou o dolo com base na análise de elementos como a anotação rasurada no laudo e outras circunstâncias da perícia, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO DE GRUPO GESTOR. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANOS AO ERÁRIO. LEI 8.429/92. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA OU DOLO. OFENSA INDIRETA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional que fundamentou a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 2. É inadmissível na via extraordinária o reexame da moldura fática retratada no acórdão recorrido, uma vez que ficou assentado que a prova dos autos não foi conclusiva quanto à caracterização de prática de atos de improbidade administrativa ou de danos ao erário, diante da ausência de comprovação de culpa ou dolo nas condutas imputadas aos ora Recorridos. Incidência do óbice da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE nº 1.349.025/AM-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 29/08/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Improbidade administrativa não caracterizada. Não comprovação do dolo do agente. 4. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.357.974/AM-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 30/06/2022).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do  Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente